Tribunal: TJMT
Processo: 1029813-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029813-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TALIANE APARECIDA DE BARROS - CPF: 061.916.041-14 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1029813-69.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido
:
TALIANE APARECIDA DE BARROS

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INTERESSE
PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO.CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO
DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
EXISTÊNCIA DE
RESTRITIVO POSTERIOR
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos. Processo na etapa de Instrução e Sentença. TALIANE APARECIDA
DE BARROS ajuizou ação indenizatória em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Aduziu que seu nome foi negativado indevidamente nos órgãos de proteção de crédito por dívida, no valor de R$ 37,77 tendo em vista que não possui
qualq
uer débito
com a reclamada. Pleiteou indenização por danos morais. Requereu a declaração de inexistência do débito. A parte reclamada foi regularmente citada (ID 120744283) e audiência de conciliação realizada (ID 123735859). A contestação foi apresen
tada no ID 123532522. Em sua defesa, arguiu pelo reconhecimento da preliminar de falta de interesse de agir. Sustentou que o débito, em questão, se refere à operação no 5076416963173006, referente a cartão de crédito TRICARD PRIVATE LABEL, contratado pela
parte autora, a qual por sua vez, descurou-se em efetivar os respectivos pagamentos. Relatou que em razão do inadimplemento, o direito de cobrança fora cedido a si, ora reclamada. Requereu a improcedência total dos pleitos iniciais. Ao
ID 125029445, sobr
eveio impugnação. É a síntese. Interesse processual. Segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático pro
batório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESEN
ÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (ST
J REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018). Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte reclamada causou dano moral à parte reclaman
te é suficiente para evidenciar o interesse processual. Ademais, o simples fato
da
parte reclamante não ter procurado a parte reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evidência o seu desinteresse processual, logo a preliminar d
eve ser rejeitada. Portanto, afasto a preliminar de ausência de interesse processual. Justiça Gratuita. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em
sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei no 9.099/95. No presente caso, a discussão quanto a concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser remetida para a fase d
e admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necess
idade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de prod
ução novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmi
te processual deste feito (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Existência de dívida totalmente
desconhecida. É do credor o
ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constituti
vo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSC
RIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negati
va de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova
da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não ten
do a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderaç
ão, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos an
álogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR
PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida reivindicada pela parte re
clamada, no valor de R$ 37,77, contudo, em análise do documento juntado no (ID 120744263), observa-se que a restrição realizada pela reclamada é no valor de R$ 290,20, incluído em 16/12/2021. Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, n
ota-se que, a parte reclamada não comprovou a cessão de crédito e muito menos a origem do crédito em favor do credor cedente, posto que, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a origem do débito. De
mais a
mais, caberia
à requerida compro
var a regularidade da cobrança que ensejou a restrição, bem como da contratação, mediante apresentação do contrato assinado pela parte autora, inclusive, com cópia de documento pessoal do titular da contratação, o que não ocorreu. Assim, pela insuficiênc
ia de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é in
devida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código
de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de
culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE C
IVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo d
e terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016) Portanto, por não haver excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita dete
ctada. Dano moral. O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento supor
tado. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDAD
E, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME,
CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos étic
os e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)
. 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da p
ersonalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o d
a pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avalia
r a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/R
S, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019) Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis
que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a falha na prestação do serviço, que provoca restrição de crédito, tem o condão de gerar o dano moral, visto que priva o con
sumidor de compras à crédito e a aquisição de mútuos. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dan
o, pois quem já é registrado como mau pagador
não pode

se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ
REsp 1.002.985
-RS). Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexist
entes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPL
ICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na
hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demand
as. Dano moral configurado na modalidade in
re

ipsa
. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes do mesmo fato,
qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com base no extr
ato juntado no ID 120744263 nota-se, que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Ademais, verifica-se que no documento juntado no ID 120744263, demonstra que a outra restri
ção (R$ 37,77) incluída pela empresa Energisa, é posterior. Razão pela qual não cabe a aplicação da súmula 385 do STJ. Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustr
ação, angústia e ansiedade. Portanto, diante da falha na prestação do serviço, gerando restrição
de crédito
, é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla
finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão
da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetiç
ão da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a existência de outro restritivo posterior (ID 120744263), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor tem
uma única negativação. Neste sentido: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CRÉDITO EM CONTA. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE
DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. ANOTAÇÃO POSTERIOR. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contrat
ação de serviços por biometria facial, é
reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido. 3-
A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. (N.U 1003941-80.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA D
E SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023). Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 290,20), entendo como razoável e sufi
ciente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 290,20); b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (q
uarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e c) condenar a parte reclamada, pagar à parte recla
mante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envo
lver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou
Oficial de Justiça,
cf
Súmula 410 do STJ). Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não
sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente pelo sistema de Cálculos disponibilizado pelo TJMT (siscalc.tjmt.jus.br), visto que, além de se tratar de um site oficial, satisfaz plenamente as
peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1o, do CPC (Lei no 13.105/2015), visto que esta é cabív
el somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já firmado
pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva, o devedor deve
rá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas
on

line
que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJ
UD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Karla Andrade Campos de Lara
Pinto Juíza

Leiga V
istos
. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá/MT, data registrada no
sistema. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

preliminar
de
ausência
de interesse processual da
parte

reclamante
. No
mérito
,
sustentou
,
em

resumo
, que: a) a
dívida

decorre do uso d e cartão de crédito

utilizado
e
não

pago
pela
parte

reclamante
; b)
houve
a
cessão
do
crédito
à
parte

recorrente
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Pugnou pela reforma da sentença para julg ar

improcedente
a
reclamação
.

3. As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Interesse processual.

Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

il
ícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade
e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.

Preliminar

rejeitada
.

5.
Origem
da
dívida
.
É
do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

inexistênc
ia
de
prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
assim

como

da
suposta

cessão
de
crédito

realizada
,
torna
a
cobrança

indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
.

O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
a
parte

recl
amada

não

comprovou
a
cessão
de
crédito
e
muito

menos
a
origem
do
crédito

em
favor do
credor

cedente
,
posto
que,
não

trouxe

aos
autos
nenhum

documento
que
comprove
a
origem
do
débito
",
além

disso
,
claramente
"
caberia
à
requerida

comprovar
a
regularidade
da

cobrança
que
ensejou
a
restrição
,
bem

como
da
contratação
,
mediante

apresentação
do
contrato

assinado
pela
parte

autora
, inclusive, com
cópia
de
documento

pessoal
do titular da
contratação
",
o que

não

ocorreu
.

6
.
Dano moral.
Restritivo
d
e
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A
negativação

questionada

nos autos
é a
primeira

registrada
e
gera

dano
moral.

7
.
Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indeniza
tório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como
o valor do
restritivo
(R$ 290,20) e a
quantidade
de
restritivos
posteriores (um
restritivo
),
a

indenização

fixada

em

R$
4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral
, estando em conformidade com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1030645-33.2022.8.11.00
03, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07
/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/11/2022,
Publicado
no DJE 02/11/2022).

8
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

9
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

1
0
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024